Tribunal: TJPA
Processo: 0025085-79.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025085-79.2009.8.14.0301

APELANTE: VALDENIR VIEIRA DAMASCENO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte ré, reformando sentença que havia julgado procedente ação de busca e apreensão, para declarar a inexistência de contrato de financiamento e julgar procedente a reconvenção, ante a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o reconhecimento da divergência de assinatura em contrato bancário sem a realização de prova pericial grafotécnica; e (ii) se a ausência de produção de prova pericial pela instituição financeira configura cerceamento de defesa ou preclusão do direito à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, mediante prova idônea.

4. A inércia da instituição financeira, que, embora intimada, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, implica preclusão do direito à prova e atrai a presunção de veracidade da impugnação apresentada, sobretudo na ausência de outros elementos probatórios que comprovem a contratação e da divergência de assinaturas.

5. Não há cerceamento de defesa quando a prova não é produzida por inércia da própria parte, sendo legítima a formação do convencimento judicial com base no conjunto probatório existente, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

6. A divergência sensível entre a assinatura constante do contrato e aquelas apostas em documentos oficiais, aliada à ausência de prova técnica ou documental robusta, impede o reconhecimento da validade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: (i) cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário, de acordo com o Tema 1061 do STJ; (ii) a ausência de requerimento oportuno de prova pericial grafotécnica acarreta preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

CPC: arts. 6º, 370, 371, 429, II, 464, 932, IV.

CF: art. 5º, LV.

STJ: REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); AgInt no AREsp 2.048.388/RS; AgRg no REsp 1.376.551/RS; AREsp 2.666.676/RJ; AgInt no REsp 2.012.878/MG; AgInt no AREsp 2.574.303/RS; AgInt no REsp 2.114.745/PR.).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 33272638) manejado por
SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra Decisão Monocrática de Id 31688684, que deu provimento ao recurso de Apelação da parte adversa, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido da reconvenção.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou
procedentes
os pedidos
da Ação de Busca e Apreensão n. 0025085-79.2009.8.14.0301
, ajuizada em face de
VALDENIR VIEIRA DAMASCENO
.

Sustenta a agravante, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de divergência de assinatura sem a realização de prova pericial grafotécnica, afirmando tratar-se de matéria técnica que exige conhecimento especializado, nos termos do art. 464 do Código de Processo Civil. Aduz que a decisão agravada incorre em cerceamento de defesa ao reconhecer a suposta falsidade da assinatura com base em análise visual dos documentos, sem oportunizar às partes a produção da prova técnica adequada.

Argumenta que a falsidade ou divergência de assinatura não pode ser presumida, sendo indispensável a realização de perícia para formação de juízo seguro acerca da autenticidade do contrato. Afirma, ainda, que a ausência de produção dessa prova compromete o contraditório e a ampla defesa, por impedir a demonstração da regularidade da contratação.

Alega que houve julgamento antecipado de questão fática complexa sem a devida instrução probatória, o que violaria o devido processo legal substancial, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática, para reconhecer a validade da constituição em mora e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

Foram apresentadas contrarrazões por
VALDENIR VIEIRA DAMASCENO
, nas quais sustenta a manutenção da decisão agravada. Argumenta que foi corretamente aplicado o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor. Afirma que a agravante permaneceu inerte quanto à produção de prova pericial grafotécnica, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia.

Assevera inexistir cerceamento de defesa, porquanto a ausência de perícia decorreu da própria inércia da instituição financeira, caracterizando preclusão. Sustenta, ainda, que o julgador pode formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos, especialmente diante da divergência entre assinaturas e da inexistência de outros elementos que comprovem a contratação.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu,
VALDENIR VIEIRA DAMASCENO
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da ação de busca e apreensão e procedente a reconvenção, declarando a inexistência do contrato de financiamento de veículo.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada cinge-se à alegada nulidade da decisão monocrática por suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que o reconhecimento da divergência de assinaturas dependeria, necessariamente, da realização de prova pericial grafotécnica.

Todavia, a tese recursal não se sustenta à luz do conjunto fático-probatório delineado nos autos e das regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis à espécie.

Com efeito, verifica-se que a parte agravada, desde a fase de contestação, impugnou de forma específica e fundamentada a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira, sustentando a ocorrência de fraude e a inexistência de manifestação válida de vontade. Tal impugnação, longe de ser genérica, veio acompanhada de elementos comparativos com documentos oficiais, aptos a suscitar dúvida razoável acerca da higidez do instrumento contratual.

Nessa hipótese, incide com plena pertinência a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.061, segundo a qual, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, mediante prova idônea.

O que se verifica, contudo, é que a instituição financeira, conquanto regularmente intimada para se manifestar após a apresentação da contestação, limitou-se a defender genericamente a regularidade do contrato, sem, todavia, requerer a produção de prova pericial grafotécnica, providência que lhe incumbia, à luz das balizas legais e jurisprudenciais consolidadas.

Tal conduta revela inequívoca inércia processual, a qual não apenas implica a
preclusão
do direito à produção da prova técnica, como também atrai a presunção de veracidade da impugnação apresentada pela parte adversa, sobretudo diante da ausência de outros elementos probatórios capazes de corroborar a efetiva manifestação de vontade do suposto contratante.

Não se pode admitir, nesse contexto, a inversão do ônus probatório em desfavor do consumidor, tampouco transferir ao Poder Judiciário o encargo de suprir a deficiência instrutória decorrente da inércia da parte a quem incumbia a produção da prova.

A alegação de cerceamento de defesa, por sua vez, mostra-se destituída de fundamento. Isso porque não houve indeferimento de prova requerida, mas, ao contrário, ausência de requerimento oportuno por parte da própria agravante. A jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em cerceamento quando a prova deixa de ser produzida por inércia da parte interessada, operando-se, na espécie, a preclusão consumativa.

Ademais, cumpre ressaltar que o magistrado é o destinatário final da prova, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante dos autos, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a decisão monocrática evidenciou, de forma fundamentada, a existência de divergência sensível entre a assinatura aposta no contrato e aquelas constantes de documentos oficiais da parte agravada, circunstância que, aliada à ausência de prova técnica e à inexistência de outros elementos corroborativos da contratação, conduz, com segurança, à conclusão pela inexistência do negócio jurídico.

É certo que a jurisprudência da Corte Superior admite relativizações ao Tema 1.061 quando os elementos constantes dos autos apontarem, de forma segura, para a regularidade da contratação, permitindo a formação do convencimento judicial com base em provas documentais robustas. Todavia, tal hipótese não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE . PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1 . O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas.
2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial
. Precedentes.
3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial
. Precedentes . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interposto contra decisão que obstou a subida de recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu cerceamento de defesa e anulou sentença de improcedência em ação de cobrança, determinando o retorno dos autos à fase instrutória para produção de prova pericial requerida pelo autor na petição inicial. 2. O Tribunal de origem entendeu que o indeferimento da prova pericial diretamente na sentença de mérito configurou decisão surpresa, vedada pelo art . 10 do CPC, e violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. No recurso especial, o recorrente sustenta que a inércia da parte na fase de especificação de provas acarreta a preclusão do direito à sua produção, mesmo que tenha havido requerimento na petição inicial, e que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação da parte na fase de especificação de provas, após ter requerido a produção de prova pericial na petição inicial, acarreta a preclusão do direito à prova ou configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR5 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o silêncio da parte, após a devida intimação para especificar as provas que pretende produzir, implica a preclusão do direito à sua produção, ainda que o pedido tenha constado da petição inicial.
6. A fase de especificação de provas é um ato processual relevante que concretiza o dever de cooperação das partes, conforme o art. 6º do CPC, e permite ao juiz organizar a instrução processual . A especificidade do pedido na inicial não exime a parte do ônus de confirmar a pertinência e a necessidade da prova no momento oportuno.
7. A não produção da prova pericial não decorre de decisão denegatória do juiz, mas sim da preclusão causada pela inércia da parte, que não praticou o ato processual no momento adequado.8 . Não há decisão surpresa quando a parte é devidamente intimada para a prática de um ato processual e opta por permanecer em silêncio. A prolação de sentença com base no acervo probatório existente é o desfecho natural e previsível para a parte que não impulsiona a fase instrutória. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para dar provimento ao recurso especial . (STJ - AREsp: 00000000000002666676 RJ 2024/0211093-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/02/2026)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA . PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 . Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 2012878 MG 2022/0209923-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 e incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Ação declaratória de nulidade contratual com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em que se discute a responsabilidade da instituição financeira pela prova da autenticidade das assinaturas em contratos bancários. II. Questão em discussão

3. A questão consiste em saber se a instituição financeira cumpriu o ônus de provar a autenticidade das assinaturas nos contratos bancários impugnados, conforme o Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 4. A questão também envolve a análise da suficiência dos elementos probatórios apresentados e a necessidade de produção de prova pericial. III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem concluiu que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando a regularidade das contratações e a inexistência de fraude, com base em provas documentais
. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que o juiz é o destinatário das provas e pode formar sua convicção com base nos elementos apresentados, sem necessidade de novas diligências, desde que fundamentado. 7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade das assinaturas em contratos bancários impugnados
. 2. O juiz pode valorar o conjunto probatório e decidir pela suficiência das provas apresentadas, sem necessidade de perícia, desde que fundamentado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021; AgInt no REsp n. 2.114.745/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp 2.443.165/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.06.2024; AgInt no REsp n. 2.115.395/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024. (AgInt no AREsp n. 2.574.303/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1061 firmou a seguinte tese: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
. 2. Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 1061 do STJ tendo em vista que a instituição financeira, através de outros meios de prova, comprovou a relação contratual firmada entre as partes. 4. Rever as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.114.745/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Ao revés, a assinatura constante do suposto contrato diverge de modo sensível e perceptível daquela aposta em documentos oficiais da parte agravada, não sendo juridicamente admissível desconsiderar tal dissonância sem violar as regras processuais atinentes à distribuição do ônus da prova.

Desse modo, à míngua de prova idônea da autenticidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico apontado como fundamento da cobrança, o que conduz, inexoravelmente, à improcedência da ação originária e à procedência da reconvenção, nos termos corretamente delineados na decisão monocrática.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão agravada que justifique sua reforma, revelando-se o agravo interno mera tentativa de rediscussão de matéria já adequadamente apreciada.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026